Tribunal: STF
Processo: HC 268923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G. H. L. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.005.905/SC (doc. 4, pp. 15-22).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática do crime previsto nos arts. 241-A [oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente] e 241-B [adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente], ambos da Lei n. 8.069/1990, às penas, respectivamente, de 3 anos e 1 ano de reclusão, a serem cumpridas no regime aberto [...]” (doc. 4, p. 7).
 
Neste writ, os impetrantes, sustentam, em síntese, que:
 
A defesa impetrou habeas corpus perante esta Suprema Corte, tendo o Ex.mo Sr. Min. Relator, Cristiano Zanin, no âmbito do habeas corpus nº 262.185/SC determinado a apreciação do habeas corpus nº 1.005.905/SC.
Ocorre que, novamente, a Sexta Turma se recusou a apreciar a questão relativa à violação à Súmula Vinculante nº 14, diante da não disponibilização do link da íntegra dos dados da extração pericial à defesa.
Sustentam Suas Excelências que o julgamento do recurso especial, interposto concomitantemente ao habeas corpus, teria prejudicado este, muito embora não seja tratada a questão da Súmula Vinculante nº 14 no recurso especial, ou seja, não são as mesmas matérias tratadas em um e noutro caso.
Como se vê, por via transversa, a Sexta Turma volta a reafirmar ser incabível a interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial – ao que nomeia de “fracionamento de pedidos” – ao indicar que o julgamento de um prejudicaria a apreciação do outro, ainda que versem sobre matérias distintas. Cumpre reafirmar que descabe recurso especial contra violação a Súmula Vinculante.
Não bastasse, a jurisprudência desta Suprema Corte é sólida ao admitir a interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus: “Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017) (HC nº 260.545/SP, Decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/8/2025, publicado em 29/8/2025). (doc. 1, p. 4).
 
Ao final, requer: “[...] que seja emitida ordem à Sexta Turma para que aprecie o mérito do habeas corpus nº 1.005.905/SC, ainda que de ofício. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências compreendam que a ilegalidade é flagrante, por ter ocorrido violação à Súmula Vinculante nº 14, requer-se a concessão da ordem, para que o processo criminal nº 5005943-96.2022.4.04.7208/SC, que corre perante o Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, seja anulado desde a fase de defesa prévia, ou de apresentação das alegações finais, sendo determinada a concessão de link de acesso à integra dos dados digitais extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos à defesa” (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.

Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:
 
Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI N. 8.069/1990. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO. PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. PRECEDÊNTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Compulsando o sistema eletrônico desta Corte, verifica-se a superveniência do julgamento do mérito do recurso especial (AREsp n. 2.975.975/SC), recurso este interposto contra o mesmo acórdão de apelação que ensejou a presente impetração, o que implica na sua prejudicialidade. 3. Ademais, “na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o fracionamento e/ou a repetição dos pleitos cuidou-se de nítida estratégia defensiva, manejada com o escopo de suplementar teses não veiculadas previamente, com a qual não se pode pactuar, sobretudo frente a relevantíssima natureza do habeas corpus de garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção” (RHC n. 232.902 ED/SP, relator Ministro Edson Fachin, Julgamento: 15/8/2024. Publicação: 21/8/2024). 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 22 – grifei).
 
[...]
Ademais, ainda que a defesa tenha alegado que a tese desta impetração não foi ventilada no recurso especial porquanto não haveria “recurso cabível para o questionamento de violação a súmula, nos termos do enunciado sumular nº 518 desta Corte” (e-STJ fl. 320), é cediço que todo enunciado sumular é fruto de interpretações a dispositivos legais e/ou constitucionais existentes, que acaba por condensar, ao final, o posicionamento da Corte acerca do thema decidendum, que, invariavelmente, foi obtido a partir dos debates que precederam a edição desse verbete. No presente caso, o enunciado 14 da Súmula Vinculante (tese da defesa) foi confeccionado a partir da interpretação dada pelo Pretório Excelso aos arts. 5°, LXIII, da CF; 20 do CPP; 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994, dentre outros – como se extrai, v.g., do julgamento do HC n. 88.192, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, j. 29-8-2006, DJ de 6-10- 2006 –, o que leva a concluir que seria possível veicular a pretensão defensiva, ora deduzida, no locus apropriado – a saber, o recurso especial (já julgado), além do recurso extraordinário. (dco. 4, p. 19 – grifei).
 
Com efeito, no caso, aplica-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Para além disso, a questão relacionada, especificamente, à alegada inobservância da Súmula Vinculante 14 está preclusa. Isso porque, para eventual reconhecimento de possível nulidade processual, exige-se a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, como visto, a defesa não a evidenciou, seja no seu recurso de apelação (doc. 2, p. 271), no AREsp 2.975.975/SC ou no ARE 1.582.483/SC, cujo trânsito em julgado, inclusive, ocorreu em 3/2/2026.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade de processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 261.981 ED/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I  – No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei). II  – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 2 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator